Tribunal: CARF
Processo: 10280.003777/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003777/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.241 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
AGROMIX COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF-BEL no 519.287, de
03.09.2012 (fls.9), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, V, da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003777/2012-22
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003777/2012-22

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e art.73, II, “d”, c/c art.76, I,
ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94, de 2011).
2 As seguintes inscrições em Dívida Ativa da União deram causa à
exclusão: 20.6.110.00551, 20.2.110.00221 e 20.6.110.00552 (fls.21).
3 Em Manifestação de Inconformidade - MI (fls.2/3), o interessado diz que :
A empresa ratifica o recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/BE L N °
51928 7 DE 03/09/2012 , no entanto , tempestivamente , comunica que procedeu o
parcelamento dos débitos existentes , conforme copia ANEXO , e para isso, impugna a
Exclusão no Simples Nacional , de direito e de fato”.

4 O interessado pede “a continuidade no Simples Nacional”.
5 Com a MI, vieram os documentos de fls.4/17. A autoridade lançadora proferiu o
despacho às fls.25. Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.28/72.

Em sessão de 25 de fevereiro de 2014 (e-fls. 73), a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano- calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS INSCRITOS.
PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que os parcelamentos dos débitos motivadores da
exclusão foram rescindidos meses antes da lavratura do ADE. Estas inscrições (3 no total) foram
parceladas no dia 23/01/2012 mas o parcelamento foi rescindido em 14/04/2012, sendo uma
delas a rescisão ocorreu em 05/05/2012.
O Ato declaratório de exclusão tem data de 03/09/2012, com ciência da recorrente
no dia 02/10/2012.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 79), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003777/2012-22

Inicialmente, informa que tomou ciência do acórdão recorrido em 06/05/2014 e
que a data limite para a interposição do recurso Voluntário seria em 07/05/2014. Considera,
portanto, seu recurso tempestivo.
Quanto ao mérito, reitera que parcelou os débitos inscritos em DAU. Alega que as
pequenas empresas passam por dificuldades financeiras, o que atingiu inclusive a própria
recorrente.
Argumenta ser inconstitucional excluir as micro empresas do Simples Nacional
pela falta de pagamento de tributos pois contrariaria o espírito constitucional destinado para esse
tipo de empreendimento. Apresenta explicações de ordem doutrinária sobre princípios jurídicos ,
dentre eles a ampla defesa, capacidade contributiva e isonomia para, ao final, pugnar pela
improcedência do ato declaratório de exclusão.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Por meio da resolução de e-fls. 101 esta 2a Turma Extraordinária decidiu pelo
retorno dos autos para dirimir dúvida quanto à tempestividade do Recurso Voluntário. Pelo
despacho de e-fls. 111, a autoridade preparadora confirmou que o recurso voluntário é
tempestivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade.
No entanto, dele conheço apenas parcialmente visto que não serão conhecidas as
alegações de inconstitucionalidades da legislação tributária, visto que não é de competência do
CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da sumula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003777/2012-22

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório de Exclusão de e-fls. 7 motivado pela existência de débitos com exigibilidade não
suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

O Acórdão recorrido foi claro ao afirmar que os débitos motivadores da exclusão
não foram regularizados no prazo de trinta dias a contar da ciência do ADE, demonstrando que
os débitos foram de fato parcelamentos anteriormente mas que estes parcelamentos foram
rescindidos meses antes da lavratura do ato de exclusão.
A recorrente não apresenta qualquer comentário sobre estes fatos narrados pelo
Acórdão recorrido, resumindo sua defesa a afirmar que “anexa cópia dos pagamentos efetuados,
de forma tempestiva” sem, no entanto juntar qualquer comprovante destes pagamentos. O extrato
de e-fls. 231 demonstra que os débitos permaneciam exigíveis após o prazo de regularização.
Verifica-se claramente
que os
débitos não foram
não regularizados
tempestivamente, motivo pelo qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário,
confirmando o Acórdão recorrido nos seus termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital